Tribunal: TJDFT
Processo: 0725005-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Associação criminosa para fins de cometer crimes de furtos de cabos e fios de cobre. Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente reincidente. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Pedido de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva dos corréus. Improcedente. Situação fática e processual diversa. Não incidência do art. 580 do CPP. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Alegação de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem denegada.